Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005948-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADEMILSON DONIZETE DA SILVA - CPF: 453.527.471-15 (AGRAVANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO EXTERNO – RECURSO DA DEFESA – CONCESSÃO DE DIAS REMIDOS – PROCEDÊNCIA – É CABÍVEL A REMIÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO AINDA QUE EXTERNAMENTE (
EXTRAMUROS
)

–
SÚMULA 562 DO STJ –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa
extramuros
(trabalho externo), nos termos da Súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ademilson Donizete da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.

2000061-13.2020.8.11.0010, que negou ao agravante a remição pelo trabalho exercido externamente no período de 17.2.2022 a 24.10.2022.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão agravada, para conceder a remição pelo trabalho externo realizado pelo reeducando, sustentando que é possível a remição pela realização do trabalho
extramuros
no regime semiaberto (Id. 167212690).

Em sede de contrarrazões, o
parquet
postulou o
provimento
do recurso (Id. 167212691).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
provimento
do agravo (Id. 170160171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais exigidos, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu a remição pelo trabalho externo realizado pelo reeducando
Ademilson Donizete da Silva
durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Consta dos autos que o agravante responde ao processo executivo de pena n. 2000061-13.2020.8.11.0010.

Em 17.11.2022, foi formulado perante o Juízo
a quo
pedido de remição pelo
trabalho externo
exercido pelo reeducando, ora agravante, no período de 17 de fevereiro de 2022 a 24 de agosto de 2022, oportunidade em que foi juntada declaração do empregador do agravante nesse sentido com firma reconhecida.

Frise-se que a referida declaração remete ao período de 17 de fevereiro de 2022 a 24 de outubro de 2022.

A juíza de origem negou o benefício, em 22.11.2022, sob o seguinte argumento:

“(...) O pedido de remição de pena por trabalho referente ao período de 17.02.2022 até 24.08.2022, não merece deferimento, pois o reeducando encontra-se cumprindo a pena no regime semiaberto e está trabalhando fora das dependências de estabelecimento prisional, eis que presta serviços de administrador em fazendas em municípios da região.

Os benefícios do art. 126 da LEP são aplicados aos condenados que cumprem a pena do regime fechado ou semiaberto, desempenhando atividade laborativa no âmbito da unidade prisional, o que não é o caso em análise.

Portanto, por tais razões, INDEFIRO o pedido de remição da pena por trabalho referente ao período de 17.02.2022 a 24.08.2022. (...)”.

Em decorrência disso, a defesa do agravante interpôs o presente recurso impugnando a aludida decisão, a fim de que seja concedida ao reeducando a remição pelo trabalho externo realizado, argumentando que

é possível a remição pela realização de trabalho
extramuros
, nos termos do que preceitua a Súmula 562 do STJ.

Com a análise das razões depreendidas pelo agravante e da decisão combatida, verifico que a pretensão
merece amparo
.

Sobre o instituto da remição,
é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, nos termos do artigo 126 da Lei 7.210/84.

A remição, portanto, é uma forma de estimular e premiar o condenado que ocupa o seu tempo com uma atividade produtiva (estudo/trabalho), e ainda contribui para o processo de ressocialização e preparação do apenado para que tenha menos dificuldade de ser reinserido no mercado de trabalho ao terminar de cumprir a pena.

Desse modo, o tempo remido, por trabalho ou por estudo, será considerado como pena cumprida para todos os efeitos (LEP, artigo 128).

A respeito da
remição pelo trabalho
, a cada três dias de trabalho, o reeducando tem direito de abater um dia de pena.

A benesse em comento é aplicada ao condenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto.

Ao contrário do disposto pelo magistrado singular, não é necessário que o trabalho seja realizado internamente (
intramuros
), uma vez que a legislação especial em comento não fez tal restrição, sendo indiferente o fato de o trabalho ser exercido dentro ou fora do ambiente carcerário.

Nesse ponto, ressalte-se o que dispõe o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 562:
É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto,
desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros
”
– destaquei.

Com efeito, é plenamente possível ao reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena pelo trabalho executado externamente (
extramuros
), ou seja, fora da unidade prisional.

Conforme bem delineado pelo agravado, em sede de contrarrazões recursais, antes da edição da mencionada súmula, esta tese já havia sido definida pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.381.315-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 19/5/2015).

Sendo assim, entendo que
deve ser considerado o período de trabalho externo executado pelo agravante como pena efetivamente cumprida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de que seja considerado como pena cumprida os dias de trabalho externo executado pelo agravante, conforme exposto no sequencial 185 do respectivo processo executivo de pena (PEP n. 2000061-13.2020.8.11.0010), devendo o Juízo de origem retificar o cálculo de penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023